Tribunal: TJDFT
Processo: 0759119-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0759119-25.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO CETELEM S.A. RECORRIDO: MARIA VANILDA VIEIRA AMARAL DESPACHO Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido no qual foram apresentados os comprovantes de pagamento do preparo recursal, porém, desacompanhados das respectivas guias de recolhimento. A comprovação do recolhimento do preparo recursal está prevista no art. 7o da Portaria Conjunta TJDFT 50/2013, que estabelece que o interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. Desse modo, fica intimada a parte recorrente para juntar aos autos as guias referentes aos comprovantes de pagamentos apresentados, nos termos do §1o do art. 31 do RITR, sob pena de não conhecimento do recurso. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator